Tribunal: TJPA
Processo: 0811650-73.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811650-73.2025.8.14.0000

PACIENTE: NOEMIA SILVA VIEIRA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO nº. 0811650-73.2025.814.0000

IMPETRANTE: Gabriel Pereira de Souza, OAB-PA Nº 37.522.

PACIENTE: NOEMIA SILVA VIEIRA.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE BRAGANÇA/PA

Processo originário nº. 0804053-60.2024.814.0009.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA
:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. GRAVIDADE CONCRETA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

1.

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que indeferiu a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar da paciente, presa pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03).

II. Questões em discussão:

2.

(i)

Analisar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por domiciliar, nos termos do art. 318, V, do CPP e do HC Coletivo nº 143.641/SP do STF; (ii) Verificar se a gravidade concreta dos delitos, a reincidência específica da paciente e a prática do crime no ambiente doméstico configuram situação excepcionalíssima que impede a concessão do benefício.

III.
Razões de decidir:

3. Embora o art. 318, V, do CPP e o entendimento firmado pelo STF no HC Coletivo nº 143.641/SP estabeleçam a prisão domiciliar como regra para mães de menores de 12 anos, os mesmos precedentes admitiram exceções expressas em situações excepcionalíssimas.

4. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de pistola, munições, colete balístico e drogas na residência da paciente, somada aos indícios de que o material bélico seria utilizado em atentado contra agentes de segurança a mando de organização criminosa, revela periculosidade acentuada e extrapola a normalidade do tipo penal.

5. A reincidência específica da paciente e o fato de o novo delito ter sido praticado durante o cumprimento de pena em regime aberto demonstram a insuficiência de medidas cautelares diversas do cárcere e um elevado risco de reiteração delitiva, justificando a manutenção da custódia para garantia da ordem pública.

6. A utilização do lar como base para atividades criminosas, expondo a criança de apenas dois anos a um ambiente de violência e perigo, configura situação excepcional que afasta a aplicação do benefício, pois a medida, em vez de proteger a menor, a manteria em situação de vulnerabilidade, contrariando o princípio do melhor interesse da criança.

IV.
Dispositivo:

7. Ordem conhecida e, no mérito, denegada, para manter a prisão preventiva da paciente.

_______________

Dispositivos relevantes citados:

art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal; Arts. 312, 318, V, e 318-A, todos do Código de Processo Penal.

Jurisprudências relevantes citadas:

STF, HC Coletivo nº 143.641/SP; STJ, AgRg no HC n. 911.749/PR; TJPA, HC nº 0819848-70.2023.8.14.0000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de julho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Gabriel Pereira de Souza em favor de
NOEMIA SILVA VIEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Bragança/PA, que indeferiu o pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar nos autos da Ação Penal nº 0804053-60.2024.8.14.0009, na qual responde pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06) e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei nº 10.826/03).

Sustenta o impetrante, em síntese, que a paciente sofre constrangimento ilegal, pois, sendo mãe de uma criança de dois anos de idade, preenche os requisitos do art. 318, V, do CPP para a concessão da prisão domiciliar. Alega que os fundamentos utilizados para a negativa – reincidência, suposta periculosidade e local da apreensão da droga – são inidôneos e contrariam a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A liminar foi indeferida (ID 27670021).

A autoridade coatora prestou informações, esclarecendo que a paciente foi presa em flagrante com pistola, munições, colete balístico e drogas, havendo indícios de sua participação como guardiã de armas para uma facção criminosa. Informou, ainda, que a paciente é reincidente específica e que a denúncia foi recebida, com audiência de instrução designada.

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifestou-se
pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender presentes os requisitos da prisão preventiva e configurada a situação excepcional que impede a concessão da prisão domiciliar (ID 28194941).

É o relatório.

VOTO

Conheço da presente ação mandamental, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

No mérito, contudo, entendo que a ordem deve ser denegada.

A questão central cinge-se a verificar se a paciente, mãe de criança menor de 12 anos, faz jus à substituição da prisão preventiva por domiciliar.

É cediço que o art. 318, V, do Código de Processo Penal, em harmonia com o Estatuto da Primeira Infância e com a decisão de caráter vinculante do Supremo Tribunal Federal no HC Coletivo nº 143.641/SP, estabeleceu a substituição da prisão preventiva pela domiciliar como regra para mulheres gestantes ou mães de crianças de até 12 anos.

Contudo, o próprio Supremo Tribunal Federal ressalvou a possibilidade de denegação do benefício em situações excepcionalíssimas, as quais devem ser devidamente fundamentadas. E, a meu ver, o presente caso se insere precisamente em uma dessas hipóteses de exceção.

A gravidade concreta dos delitos imputados à paciente extrapola os contornos comuns dos crimes de tráfico e posse de arma. A apreensão em sua residência não se limitou a entorpecentes, mas incluiu uma pistola calibre 9mm, munições e um colete balístico, material com alto poder lesivo. Some-se a isso os fortes indícios, oriundos de depoimento nos autos, de que tal armamento seria utilizado em um atentado contra agentes de segurança pública a mando de uma conhecida facção criminosa. Tal contexto fático denota uma periculosidade acentuada e um profundo desrespeito pela ordem pública.

Ademais, a folha de antecedentes criminais da paciente revela não apenas a reincidência, mas a reincidência específica no crime de tráfico de drogas. O fato de ter voltado a delinquir, e de forma mais grave, enquanto cumpria pena em regime aberto por delito da mesma natureza, evidencia a total ineficácia de medidas cautelares menos gravosas e sinaliza um risco concreto e iminente de reiteração delitiva, tornando a manutenção da custódia indispensável para a garantia da ordem pública.

O ponto fulcral, todavia, reside na análise do melhor interesse da criança. A concessão da prisão domiciliar, neste cenário, ao invés de proteger a menor, a manteria inserida em um ambiente de altíssimo risco, onde a residência familiar é utilizada como base para atividades criminosas de extrema gravidade. A presença de armas de fogo e a associação com o tráfico criam um ambiente deletério e perigoso, diametralmente oposto ao desenvolvimento seguro e saudável que o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal visam assegurar.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte de Justiça tem se consolidado, reconhecendo que a gravidade dos fatos e o risco ao menor constituem a situação excepcional que justifica a manutenção da custódia:

[STJ]
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA 691/STF. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE MÃE DE CRIANÇAS MENORES DE 12 ANOS. SITUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA. DROGAS E MUNIÇÕES APREENDIDAS NA RESIDÊNCIA. RÉ REINCIDENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. No caso, embora a defesa mencione que a agravante é mãe de 3 filhos menores de 12 anos, o que, em tese, dar-lhe-ia o direito à prisão domiciliar, nos termos do art. 318-A do CPP, verifica-se certa excepcionalidade nos autos, tendo em vista (i) a apreensão de considerável quantidade de drogas - 400g de maconha e 48g de cocaína -, além de munições e uma balança de precisão na sua residência; e (ii) o fato de a acusada ser reincidente, ostentando condenação pelo crime de tráfico de drogas. Essas circunstâncias demonstram a periculosidade da agravante e justificam o indeferimento do benefício.

(AgRg no HC n. 911.749/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 29/5/2024).

[TJPA]
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INADEQUAÇÃO À VIA MANDAMENTAL. NÃO CONHECIMENTO. (...) PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. BENEFICIAMENTO E TRAFICÂNCIA EM RESIDÊNCIA DOMICILIAR. EXPOSIÇÃO DE FILHOS MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE AFASTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. (...) 3. Hipótese em que o juízo impetrado ao indeferir o pleito de prisão domiciliar, apontou adequadamente a existência de situação excepcional apta a obstar a concessão da prisão domiciliar, destacando que o beneficiamento da substância ilícita denominada “crack” e a sua traficância eram realizadas na residência familiar, inclusive com compartilhamento dos utensílios domésticos e, ainda, com exposição aos filhos menores a materiais químicos agressivos.

(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0819848-70.2023.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA PACIFICO LYRA – Seção de Direito Penal – Julgado em 19/03/2024).

Portanto, a decisão do juízo de primeiro grau, mantida em sede liminar e corroborada pelo parecer ministerial, não se mostra teratológica ou desprovida de fundamento, mas sim alinhada à necessidade de resguardar a ordem pública e, paradoxalmente, proteger a integridade da própria criança.

Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério Público, conheço da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva da paciente
NOEMIA SILVA VIEIRA
, por entender presentes os requisitos do art. 312 do CPP e configurada a situação excepcionalíssima que afasta a aplicação do art. 318, V, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 28/07/2025